Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para aduzir omissão no acórdão, à míngua de intimação para se manifestar sobre documento juntado pelo Ministério Público em sede de parecer, o qual teria sido utilizado como fundamento para o objurgado decisium, violando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e não-surpresa.
4. Parecer ministerial pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração (ID 63499815).
5. Sem razão. A uma, desnecessária a intimação do réu para impugnar parecer do Ministério Público, o qual atua, nesta seara, de forma imparcial, como fiscal da ordem jurídica, sequer havendo previsão legal para referida objeção. Em seguida, a informação trazida em parecer ministerial de ID 61137569, relativa ao IMEI bloqueado do celular a que se pretende a restituição, apenes serviu como reforço argumentativo, e não como razão de decidir magna, restando claro no acórdão embargado, em seu item 5, a impossibilidade de restituição do aparelho celular apreendido, dada a dúvida quanto ao seu domínio, consoante art. 120 do CPP, inexistindo, na espécie, comprovação da titularidade do bem (nota fiscal, recibo e afins).
6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.